Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 27, § 8o, DA LEI 9.514/1997.

1. O art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 prevê que obrigação de pagar as contribuições condominiais cabe ao devedor fiduciante, enquanto este estiver na posse direta do imóvel, ou seja, até que ocorra a imissão na posse do credor fiduciário.
2. Com efeito, a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação resume-se, portanto, à condição de estar imitido na posse do bem. (REsp 1731735/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; REsp 1696038/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.